Tribunal: TJDFT
Processo: 0041793-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041793-22.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AMILCAR MANOEL DE MENEZES, BRENO PAULO KLAFKE, BRUNO OSCAR VOIGT, EDGAR GOMES COUTINHO JUNIOR, LOURIVAL DE SOUZA CUNHA, WILSON PAULO DE PINA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CAUTELAR DE PROTESTO. MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do plano verão é de cinco anos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1273643/PR) aplicou, por analogia, o disposto no art. 21 da Lei n. 4.717 /65, que estabelece o prazo de cinco anos para executar o título executivo judicial nas ações populares. O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade para o cumprimento de sentença deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos arts. 97 e 100 da Lei n. 8.078/90. A legitimação do Ministério Público, após a prolação da sentença coletiva que trata sobre direito individual homogêneo, somente surgiria se tivesse decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, caso em que a indenização seria revertida ao fundo criado pela Lei 7.347/85, nos termos do art. 100 do CDC. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 81, 82, 83, 90 e 100, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a legitimidade do Ministério Público para promover o protesto do título judicial coletivo, bem como o aproveitamento de tal medida para os fins de suspender o prazo das execuções individuais do referido título. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009